Tribunal: TJBA
Processo: 8013581-73.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013581-73.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GABRIEL AUGUSTO LANDA Advogado(s): MARIANA COSTA, DANILO HENRIQUE ALMEIDA MACHADO, IVANUNES AFONSO DA SILVA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SUBMISSÃO AO EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS (REVALIDA). LEI Nº 13.959/2019 E RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 2/2024. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA AFASTADA PARA CURSOS DE MEDICINA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, por meio do qual o impetrante, graduado em Medicina em universidade boliviana, buscava compelir a Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC a instaurar procedimento de revalidação simplificada de seu diploma. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se o impetrante possui direito líquido e certo à tramitação simplificada da revalidação de seu diploma de medicina, ou se a matéria é regida por legislação específica que impõe a submissão ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida). III. Razões de decidir 3. A Lei nº 13.959/2019 instituiu o Revalida como procedimento unificado para subsidiar a revalidação de diplomas de medicina expedidos por instituições estrangeiras. 4. A Resolução CNE/CES nº 2/2024, em vigor antes da impetração, condicionou expressamente a revalidação de diplomas de graduação em Medicina à aprovação no Revalida, afastando a possibilidade de tramitação simplificada para esta área. 5. A atuação da universidade apelada, ao não processar o pedido na forma simplificada, alinha-se ao princípio da legalidade, aplicando a norma específica e mais recente sobre a matéria, não havendo que se falar em ato ilegal ou abusivo. 6. O direito de petição, embora fundamental, deve ser exercido em conformidade com os procedimentos legalmente estabelecidos para cada finalidade, o que não foi observado pelo apelante. 7. A autonomia universitária não é violada pela exigência de submissão a um exame nacional previsto em lei, que visa garantir a qualidade da formação profissional e a isonomia no processo de revalidação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A revalidação de diploma de graduação em Medicina expedido por universidade estrangeira é condicionada à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), nos termos da Lei nº 13.959/2019 e da Resolução CNE/CES nº 2/2024, não havendo direito líquido e certo à tramitação simplificada." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE/CES nº 2/2024, art. 11; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8013581-73.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante GABRIEL AUGUSTO LANDA e como apelado UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto